Tribunal: STF
Processo: RHC 227584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao HC 780.335, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer o “o trancamento da ação penal, autos n. 001411378.2018.8.26.0114, que corre contra o Acusado VERGÍLIO JOSÉ ZANELATTO, no juízo da Vara de Combate a violência doméstica e familiar da Comarca de Campinas-SP, com fulcro no artigo 648, incisos I e VII do Código de Processo Penal, por não haver justa causa para o apontado processo penal e evidente excludente de punibilidade por prescrição”.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. E mais: as teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    [...]



    Inicialmente, cumpre esclarecer que esta impetração se dirige contra dois acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: o primeiro, proferido no Processo n. 1500102-67.2018.8.26.0114 e o segundo, nos autos da Ação Penal n. 0014113-78.2018.8.26.0114. 



    Ocorre que tal expediente não é admitido pela sistemática processual vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Cada impetração ou recurso deve se destinar à impugnação de um único ato coator do Tribunal de origem. 



    Portanto, é inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração, ainda que para fins de economia e celeridade processual.



    [...]



    Assim, mostra-se inviável a apreciação da questão relativa ao trancamento da Ação Penal (0014113-78.2018.8.26.0114). Em primeiro lugar porque está pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial n. 2.287.104/SP, no qual são discutidos temas atinentes a aquele feito. Em segundo lugar, porque o ato coator apontado pelo impetrante neste habeas corpus não apreciou o mérito da ação penal, inviabilizando a análise diretamente por parte do Superior Tribunal de Justiça por meio deste writ, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Também o exame da questão relativa à revogação das medidas protetivas não pode ser examinada neste mandamus, pois o Tribunal de origem não apresentou a moldura fática do caso nem examinou o mérito do tema, limitando-se a não conhecer do recurso em sentido estrito ante a ausência de previsão legal quanto ao cabimento desse recurso para veicular pedidos relacionados à revogação de medidas protetivas. 



    Assim, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.



    [...]



    Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.



    [...].



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. Ademais, a orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator